Tribunal: TJMMG
Processo: 2001430-65.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001430-65.2019.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 19/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - CONDUTA TRANSGRESSIVA - CONJUNTO DE PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O ENQUADRAMENTO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU NULIDADES NO ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Anderson de Freitas Contão e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Anderson de Freitas Contão em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo. Consta dos autos que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.992/2017 - 61º BPM, como incurso nos artigos 13, inciso XV, e 14, inciso XVIII, ambos da Lei n. 14.310/2002, por ter, no dia 26/08/2017, sido surpreendido pelo oficial comunicante dormindo em serviço e se apresentado sem a tarjeta de identificação. Por tal razão, foi punido com suspensão de 4 (quatro) dias e perda de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. Em sua inicial, o autor alegou que a transgressão disciplinar contida no artigo 13, inciso XV, do CEDM não restou configurada, uma vez que não há nos autos prova cabal de que ele dormia em serviço no momento em que se deram os fatos, consoante os pareceres do encarregado do Processo e do Conselho de Ética da Unidade. Com relação à transgressão disciplinar do artigo14, inciso XVIII, do CEDM, afirmou que, ao ser interpelado pelo oficial comunicante a respeito do uso da tarjeta de identificação, rapidamente retirou-a da gandola, que estava sob a blusa de frio, e a sobrepôs nesta. Alegou que há contradições entre os depoimentos da testemunha Sgt PM Giovani e o oficial comunicante, fato que demonstra a ausência de provas contundentes que pudessem ensejar seu enquadramento disciplinar nos artigos 13, inciso XV, e 14, inciso XVIII, ambos da Lei n. 14.310/2002.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por fim, afirmou ser ilegal o ato punitivo, em virtude da ausência de veracidade dos motivos apontados para fundamentar o ato sancionatório, tendo em vista a ausência de provas da acusação - dormir em serviço. O Estado de Minas Gerais contestou a inicial, requerendo a improcedência do pedido, conforme evento n. 14. O autor impugnou a contestação, reprisando a tese inicial. Os autos foram encaminhados à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual Cível - AJME-Cível. O Juiz sentenciante, em suma, entendeu que as decisões punitiva e recursal foram alicerçadas na prova colhida, principalmente aquela de cunho testemunhal, conforme o convencimento das autoridades administrativas, dentro dos fatos e circunstâncias da acusação e em cotejo com as teses de defesa. Disse que não há antagonismos entres os depoimentos contidos nos autos, e sim que são complementares. Ao final, rejeitou o pedido do autor e manteve a punição disciplinar, com fulcro no art. 487 do CPC. Irresignado, o militar apresentou recurso de apelação (Evento n. 43). Alegou, inicialmente, que, por ocasião da instrução do processo administrativo-disciplinar, foram produzidas provas testemunhais em seu desfavor - contrárias à realidade dos fatos -, que motivaram o ato punitivo impugnado, em flagrante violação ao princípio constitucional da inocência. Afirmou, com base na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, que outros meios de provas, tais como filmagem, fotos etc., deveriam ter sido produzidos para evidenciar a conduta transgressiva imputada a ele e não somente a prova de cunho testemunhal, que, no presente caso, se mostrou contraditória e frágil. Concluiu que, “como a validade do ato de sanção está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos do ato punitivo, in casu, a ausência de provas seguras da existência do motivo que fundou o ato - dormir em serviço - gera a nulidade do ato administrativo sancionador”. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença recorrida e anulado o ato punitivo, com a retirada de seu extrato funcional da punição a ele aplicada e, ainda, a devolução da pontuação perdida, bem como a restituição em pecúnia dos dias de suspensão aplicados a título de sanção disciplinar. Requereu, também, a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões. Alegou, inicialmente, que os meios utilizados para a apuração da transgressão disciplinar observaram o que determina a norma legal, não havendo que se falar em nulidade dos atos administrativos. Disse que o apelante não comprovou os supostos prejuízos decorrentes da hipotética ilegalidade do ato sancionador e que a ele,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 autor, cabe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo, portanto, provar a matéria fática que traz em sua petição inicial. Asseverou que o ato punitivo em questão se encontra perfeito, completo e acabado, considerando que sua punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Afirmou que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos se limita tão somente aos aspectos da legalidade e da moralidade, sendo vedada a discussão em torno do mérito administrativo. Ao final, requereu seja negado provimento ao presente recurso. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o apelante foi surpreendido pelo comunicante às 22h55min, dormindo em serviço, sentado em uma cadeira, quando escalado no Posto 4.5 (portaria do prédio do vicegovernador), no dia 28/08/2017. Além disso, o militar se teria apresentado sem a tarjeta de identificação. Diante dos fatos, como já mencionado alhures, o apelante foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.992/2017 - 61º BPM, como incurso nos artigos 13, inciso XV, e 14, inciso XVIII, ambos da Lei n. 14.310/2002. Ao final, foi punido com suspensão de 4 (quatro) dias e perda de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. Após detida análise dos autos, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. Quanto às alegações do apelante de que o processo administrativo ao qual foi submetido não possui motivação e fundamentação que pudessem embasar o ato punitivo e, ainda, de que não há provas nos autos que comprovem as transgressões, essas não se sustentam. É bem verdade que o militar, quando de serviço no posto de sentinela, deve ficar atento o tempo todo. Dessa forma, resta claro nos autos que o apelante teve um desempenho insuficiente no serviço, demonstrou desídia no exercício de suas funções e, por isso, foi sancionado disciplinarmente, pelas transgressões disciplinares que cometeu. Durante a tramitação do processo administrativo, o recorrente teve o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. As provas testemunhais colhidas convergem de forma inequívoca para o cometimento das transgressões. Ao contrário do que alega a defesa do militar, os depoimentos constantes do processo administrativo foram concisos e complementares, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, colaciono o depoimento do 2º Ten PM Flávio Henrique Lopes Pereira. Veja-se: Que se deslocou de viatura, com o “giroflex” ligado, pela rua correias, sentido aglomerado “Acaba Mundo” vindo a fazer o retorno utilizando a entrada da garagem do prédio do posto 4.5. e estacionando o veículo em frente a guarita/portaria; Que, nesse momento, anotou o horário em que estacionou o veículo para constar em relatório; Que ao reparar que o comunicado não saiu da guarita para prestar o anúncio regulamentar, desembarcou da viatura e constatou que esse militar estava dormindo; Que visualizou o militar dormindo por meio da transparência do vidro da guarita e do “muro”; Que as persianas estavam abertas, aproximadamente, até a metade da “janela” e que a luzes de dentro da guarita estavam apagadas, contudo as luzes do lado de fora estavam acessas, permitindo que se enxergasse o interior dessa guarita; [...] Que o comunicado quem abriu o portão de acesso; Que abriu o portão somente depois que despertou; Que entre o momento em que o comunicado despertou e abriu o portão, durou cerca de 1 min aproximadamente. [...] Que não interpelou o comunicado acerca da targeta, apenas constatou que o militar estava sem ela. Veja-se, também, o depoimento do Sgt PM Giovani Oliveira da Silva: Perguntado se se visualizou o comunicado no interior da guarita do referido posto e como ele encontrava-se, respondeu que: visualizou o comunicado no interior da guarita sentado em uma cadeira. Perguntado se as persianas do posto estavam abertas pela metade, respondeu que: sim, estavam abertas pela metade e a luz interna apagada. Perguntado se o portão que dá acesso ao prédio estava aberto e quanto tempo levaram para entrar, respondeu: o portão estava fechado e somente após o Ten Flávio bater no vidro que serve de proteção ao prédio é que o comunicado foi atende-los, demorando alguns minutos. [...] Perguntado se o comunicado estava sem a targeta de identificação, respondeu que sim. Diante do exposto, é forçoso ressaltar que andou bem o Comandante do CPE, em sua decisão, ao concluir que “tanto o relato das testemunhas, seja em relação ao giroflex da viatura ligado, ou pelas luzes apagadas do interior da guarita, e ainda a demora em se atender o CPU, revelam em detalhes que o militar realmente estava dormindo quando foi surpreendido pela fiscalização.”. Não se pode desconsiderar que o depoente 2º Ten PM Flávio Henrique Lopes Pereira afirmou contundentemente que visualizou, pelo vidro da guarita, o recorrente dormindo em seu posto. Além disso, ambas as testemunhas afirmaram que o recorrente não utilizava sua targeta de identificação, tendo-a colocado de imediato, após a chegada do CPU.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não obstante o argumento do recorrente de que os pareceres apresentados foram pelo arquivamento do procedimento disciplinar, coaduno com o entendimento esposado pelo douto Julgador de primeiro grau de que “O ato decisório pode concordar com os pareceres apresentados, mas também pode deles discordar, de modo que a norma estabelece que os pareceres do sindicante e do CEDMU tem caráter consultivo, e não vinculante.”. Verifica-se que a legislação vigente foi observada. Ficou caracterizado o cometimento da transgressão disciplinar, e a autoridade competente aplicou a respectiva sanção na esfera de suas atribuições, utilizando os critérios de oportunidade e conveniência, o que inviabiliza a reapreciação desta matéria pelo Poder Judiciário, já que inexistem ilegalidades ou nulidades no ato administrativo punitivo. Nesse sentido, entendo que o enquadramento disciplinar seguiu o que estabelecem os artigos 16 a 22 do CEDM, sendo, portanto, proporcional e razoável a sanção aplicada. Nesse contexto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, pelo que a ratifico e mantenho integralmente. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de novembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato